Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718228-10.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718977-24.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN AGRAVADO: TARCISIO LEHMKUHL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravante para informar se pretende a expedição de carta precatória para o endereço diligenciado anteriormente. Caso contrário, fica intimada para fornecer outro endereço onde o agravado possa ser encontrado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora